Tribunal: TJDFT
Processo: 0712685-25.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Acidente de trânsito. Dano moral não configurado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que atribuiu aos réus a responsabilidade pelo acidente de trânsito, determinou a indenização por danos materiais, mas indeferiu os pedidos de lucros cessantes e de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em examinar a eventual ocorrência de reflexos extrapatrimoniais passíveis de reparação decorrentes do acidente de trânsito causado pelos réus.
III. Razões de decidir
3. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica do autor, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
4. Os transtornos decorrentes da privação do bem envolvido na colisão não configuram dano moral. “(...)11. Conquanto qualquer acidente automobilístico irradie aos envolvidos transtornos, contratempos e chateações, não é todo sinistro que encerra gravidade suficiente a macular os direitos da personalidade dos vitimados pelo evento, irradiando-lhes dano de natureza moral, resultando que, conquanto ocorrido o sinistro e determinada a culpa pela sua produção, não tendo o vitimado experimentado lesão à sua integridade física, conquanto padecente dos transtornos e prejuízos materiais, não se divisa fato apto a legitimar que seja reconhecida a subsistência de dano moral afligindo-o. (Acórdão 1817497, 07117072320228070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024).”
5. Os transtornos enfrentados pelo requerente decorrentes da privação do veículo automotor não são suficientes para configurar o dano moral, mesmo porque eventual comprometimento da atividade laborativa durante o período insere-se no âmbito dos danos emergentes que não servem para fundamentar a compensação do dano moral.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.